Tribunal: STJ
Processo: 2249088-86.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2708360 - SP(2024/0284276-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: AGRISUL AGRICOLA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: JORGE HENRIQUE MATTAR - SP184114
AGRAVADO
: JOAO BATISTA PEREIRA RODRIGUES
ADVOGADOS
: LUCIMARI ANDRADE DE OLIVEIRA - MS013963
CÍCERO ALVES DE LIMA - MS014209
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
CRÉDITO
TRABALHISTA
EXTRACONCURSAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ENCERRADA.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido enfrentou de forma direta e fundamentada as teses
apontadas como omissas, reconhecendo a adequação do cumprimento de
sentença em razão do encerramento da recuperação judicial e afastando o
alegado excesso de execução por ausência de memória de cálculo.
2. À luz do
§§ 6o e 9o, da
é lícito ao credor não
art. 10,
Lei 11.101/2005,
habilitado promover a execução individual ou requerer o cumprimento de
sentença após o término do processo recuperacional.
3. A impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de
execução exige a indicação do valor tido por correto e a apresentação de
demonstrativo discriminado e atualizado do débito, conforme o
§ 4o,
art. 525,
do CPC, sob pena de rejeição liminar.
4. A manutenção do acórdão recorrido com base em fundamento autônomo e
suficiente, não impugnado de forma eficaz no recurso especial, atrai a
incidência da Súmula 283/STF.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:33:08
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 831583e4-ae20-467f-ab36-c66e7b38c3c2

Documento eletrônico VDA54865568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:33:08
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 831583e4-ae20-467f-ab36-c66e7b38c3c2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2708360 - SP(2024/0284276-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: AGRISUL AGRICOLA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: JORGE HENRIQUE MATTAR - SP184114
AGRAVADO
: JOAO BATISTA PEREIRA RODRIGUES
ADVOGADOS
: LUCIMARI ANDRADE DE OLIVEIRA - MS013963
CÍCERO ALVES DE LIMA - MS014209
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
CRÉDITO
TRABALHISTA
EXTRACONCURSAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ENCERRADA.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido enfrentou de forma direta e fundamentada as teses
apontadas como omissas, reconhecendo a adequação do cumprimento de
sentença em razão do encerramento da recuperação judicial e afastando o
alegado excesso de execução por ausência de memória de cálculo.
2. À luz do
§§ 6o e 9o, da
é lícito ao credor não
art. 10,
Lei 11.101/2005,
habilitado promover a execução individual ou requerer o cumprimento de
sentença após o término do processo recuperacional.
3. A impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de
execução exige a indicação do valor tido por correto e a apresentação de
demonstrativo discriminado e atualizado do débito, conforme o
§ 4o,
art. 525,
do CPC, sob pena de rejeição liminar.
4. A manutenção do acórdão recorrido com base em fundamento autônomo e
suficiente, não impugnado de forma eficaz no recurso especial, atrai a
incidência da Súmula 283/STF.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54542680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:14
Código de Controle do Documento: 14a0fb89-5ed7-47a0-9a3e-56916c458e91

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por AGRISUL AGRÍCOLA
LTDA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, inciso III,
alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial.
Insurgência da
quanto a r. Decisão que rejeitou
Agravante/Executada
liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Não acolhimento.
Agravado valendo-se de título executivo judicial, ajuizou a presente Demanda
como determina o artigo 10, §6o da Lei que regula a recuperação judicial, a
extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária (
. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (e-STJ, fls.
Lei no 11.101/05)
212-213)

Os embargos de declaração opostos pela AGRISUL AGRÍCOLA LTDA foram
rejeitados (e-STJ, fls. 239-243).
Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses: (i) arts. 3o, 11, 371, 489, § 1o e incisos, e 1.022 e
incisos do Código de Processo Civil, pois teria havido negativa de prestação jurisdicional e
fundamentação insuficiente, já que o acórdão não teria enfrentado argumentos relevantes
capazes de infirmar a conclusão adotada, configurando omissão e violação aos deveres de
fundamentação e apreciação adequada das questões; (ii)
§ 6o, da
pois
art. 10,
Lei 11.101/2005,
teria sido inadequada a via eleita pelo recorrido, que deveria ajuizar ação autônoma sob o rito
comum para retificação do quadro geral de credores, não sendo cabível a instauração de
cumprimento de
de título judicial nas circunstâncias apontadas; (iii)
o, II,
sentença/execução
art. 9
da
pois o crédito trabalhista não habilitado, ainda que executado após o
Lei 11.101/2005,
encerramento, deveria se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial, com atualização monetária
limitada à data do pedido de recuperação, tendo havido, por isso, excesso de execução ao adotar
atualização até
e (iv)
do Código de Processo Civil, especificamente, pois
05/02/2021;
art. 1.022
teria havido omissão quanto à tese de relativização do regime do
§1o, e à necessidade de
art. 489,
enfrentamento dos pontos essenciais, o que caracterizaria negativa de prestação jurisdicional a
ser sanada.
Não houve apresentação de contrarrazões (e-STJ, fl. 274).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
A ação originária consiste em cumprimento de
de título judicial
sentença/execução
proposta por João Batista Pereira Rodrigues contra Agrisul Agrícola Ltda, fundada em certidão
de crédito trabalhista oriunda da 1a Vara do Trabalho de Campo
O exequente
Grande/MS.
informa crédito de R$ 119.162,26 atualizado até
e requer o pagamento de R$
05/02/2021
Documento eletrônico VDA54542680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:14
Código de Controle do Documento: 14a0fb89-5ed7-47a0-9a3e-56916c458e91

123.537,53 com correção pelo INPC a partir da carta de sentença, a intimação do administrador
judicial e a
do crédito no quadro da recuperação judicial do Grupo CBAA (e-
reserva/inclusão
STJ, fls. 22-26, 51-53).
No curso do feito, o juízo de origem determinou a intimação da executada para
pagamento nos termos dos arts. 513 e 523 do CPC; rejeitou exceção de pré-executividade que
alegava inadequação da via eleita e excesso de execução sem memória discriminada; e afastou
pedido de recalculo e de parecer do administrador judicial, por entender que há título executivo e
que a impugnação não indicou o valor tido como correto, nos termos do
§ 4o, do CPC (e-
art. 525,
STJ, fls. 107-111, 169-171).
Por meio da interposição de agravo de instrumento, a agravante sustenta a
inadequação da via eleita pelo exequente para inclusão de crédito trabalhista, afirmando que o
juízo recuperacional teria orientado a propositura de ação autônoma sob o rito comum, conforme
a
além de alegar excesso de execução pela atualização do crédito até
Lei 11.101/2005,
05.02.2021, quando a atualização deveria se limitar à data do pedido de recuperação; requer,
ainda, a relativização do
§ 5o, do CPC, com recalculo do valor e intimação do
art. 525,
administrador judicial para parecer contábil, visando à reforma da decisão que rejeitou
liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença.
No primeiro julgamento, a 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo não conheceu do agravo de instrumento e determinou a redistribuição livre
do feito, por incompetência recursal da Câmara inicialmente sorteada, indicando que a matéria
não se enquadra na classificação “
” e que, nos termos do
o, §
Espécies de Títulos de Crédito
art. 5
3o, da Resolução
a competência seria comum residual das Subseções de Direito
623/2013,
Privado (e-STJ, fls. 191-194).
No segundo julgamento, a 14a Câmara de Direito Privado negou provimento ao
agravo de instrumento, assentando a adequação da via eleita em razão do encerramento da
recuperação judicial, com fundamento no
§6o, e §9o, da
afastou o
art. 10,
Lei 11.101/2005;
alegado excesso de execução por ausência de memória de cálculo e manteve a rejeição liminar
da impugnação ao cumprimento de sentença, destacando a natureza extraconcursal do crédito e a
desnecessidade de prova pericial ou de intimação do administrador judicial, nos termos dos arts.
370, parágrafo único, e 373, I, do CPC (e-STJ, fls. 212-217).

(i) Verifica-se que a alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil é deduzida no recurso especial a partir de dois eixos centrais: (i) suposta
inadequação da via eleita, sob o argumento de inexistência de “
” e consequente
juízo universal
necessidade de ajuizamento de ação autônoma, à luz do
§ 6o, da
e (ii)
art. 10,
Lei n. 11.101/2005;
alegado excesso de execução, com pedido de relativização do
§ 5o, do CPC, inclusive
art. 525,
mediante intimação do administrador judicial para emissão de parecer contábil (fls. 255-257).
Sustenta a parte recorrente que o acórdão recorrido não teria enfrentado questões relevantes ao
deslinde da controvérsia, em afronta ao
§ 1o, IV, do CPC, configurando omissão apta a
art. 489,
caracterizar negativa de prestação jurisdicional, nos termos do
do mesmo diploma.
art. 1.022
Invoca, ainda, os arts. 11 e 371 do CPC como reforço da tese (fls. 256-257).
Documento eletrônico VDA54542680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:14
Código de Controle do Documento: 14a0fb89-5ed7-47a0-9a3e-56916c458e91

O acórdão proferido no agravo de instrumento, contudo, enfrenta de modo direto e
fundamentado as teses apontadas como omissas. No tocante à via eleita, reconhece a adequação
do cumprimento de sentença em razão do encerramento da recuperação judicial, consignando a
possibilidade de ajuizamento de ações pelo rito comum, nos termos do
§ 9o, da
art. 10,
e registrando que “
Lei n. 11.101/2005,
a recuperação foi finalizada no dia
[...],
13/04/2020
portanto o agravado, valendo-se de seu título executivo judicial, ajuizou a presente demanda,
” (fls. 215).
assim como determina o artigo 10, § 6o
Quanto ao alegado excesso de execução, o Tribunal afasta a insurgência por ausência
de memória de cálculo, destacando a exigência de demonstrativo discriminado e atualizado do
débito, nos termos do CPC. Rejeita, ainda, a produção de prova pericial ou a intimação do
administrador judicial, por considerá-las medidas de cunho protelatório, com fundamento no
parágrafo único, e no
I, do CPC (fls. 216). Esclarece, ademais, a natureza
art. 370,
art. 373,
extraconcursal do crédito, com referência expressa ao
da
Nessas
art. 49
Lei n. 11.101/2005.
condições, o acórdão apresenta razões suficientes e específicas para a conclusão adotada, não se
verificando ausência de enfrentamento dos pontos essenciais da controvérsia (e-STJ, fls. 212-
217).
No julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal transcreve o
do
art. 1.022
CPC e rejeita a insurgência, ao fundamento de inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou
erro material, ressaltando o nítido caráter infringente dos aclaratórios (fls. 240-242). Reitera, de
forma expressa, os fundamentos do acórdão embargado, consignando que o crédito foi
homologado por sentença em
que a dívida possui natureza extraconcursal, que não
13/04/2020,
basta a impugnação genérica do valor executado sem a correspondente memória de cálculo e que
é desnecessária a intimação do administrador judicial, à luz do
I, do CPC (fl. 242). No
art. 373,
que se refere à pretendida relativização do
§ 5o, conclui que a ausência de indicação do
art. 525,
valor correto e de demonstrativo impede a conferência do montante, inexistindo omissão a ser
sanada (fls. 242-243). Invoca, ainda, jurisprudência desta Corte no sentido de que o órgão
julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes,
bastando enfrentar as questões relevantes e indispensáveis à solução da lide (
.
REsp 1.817.453/BA)
Diante desse quadro, constata-se que as matérias suscitadas nos embargos de
declaração foram devidamente apreciadas, com fundamentação suficiente e coerente, inexistindo
negativa de prestação jurisdicional.
À luz dos acórdãos do agravo de instrumento e dos embargos de declaração, foram
enfrentadas, de forma motivada, as questões relativas à via eleita, à natureza do crédito, ao
alegado excesso de execução, à necessidade de memória de cálculo, à intimação do
administrador judicial e à pretendida relativização do
§ 5o, do CPC (e-STJ, fls. 212-217
art. 525,
e 239-243).

(ii)
§ 6o, da
– inadequação da via eleita; recuperação
Art. 10,
Lei 11.101/2005
judicial não encerrada; necessidade de ação autônoma sob rito comum.
A parte recorrente sustenta a inadequação da via eleita pelo recorrido, ao argumento
de que seria incabível a instauração de cumprimento de sentença ou execução de título judicial,
Documento eletrônico VDA54542680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:14
Código de Controle do Documento: 14a0fb89-5ed7-47a0-9a3e-56916c458e91

impondo-se o ajuizamento de ação autônoma pelo rito comum. Afirma, ainda, que a recuperação
judicial não estaria encerrada, circunstância que afastaria a conclusão adotada no acórdão
recorrido.
O Juízo de primeiro grau proferiu decisão nos seguintes termos (e-STJ, fl. 169):

"Trata-se de cumprimento de sentença de ação trabalhista.

Restou decidido que o crédito do exequente não seria habilitado na
Recuperação Judicial.

A executada interpôs exceção de pré-executividade, alegando inadequação
da via eleita e, no mérito, discordou do cálculo apresentado mas não
apresentou o que entende ser o certo (fl.
).
92/98

É o relatório. Decide-se.

Primeiramente, afasta-se a exceção de pré-executividade. Isso porque, a
questão da competência já enfrentada não interfere no direito do autor, que
já possui título executivo. Assim, inviável a apresentação de ação de
conhecimento para reconhecimento de um crédito que ele já possui.

A questão do excesso de execução carece de prova. O autor não trouxe os
cálculos do valor que entende ser o correto.

Ante o exposto, rejeita-se liminarmente a impugnação ao cumprimento de
sentença. Primeiro porque há título executivo e, segundo, porque se alega
suposto excesso de execução sem declaração do valor que se entende correto
(CPC, art.525 , §4°)."

O acórdão proferido no agravo de instrumento interposto contra essa decisão, negou
provimento ao recurso, reconhecendo expressamente a adequação do cumprimento de sentença,
registrando o encerramento da recuperação judicial em
afastando a incidência de
13/04/2020,
juízo universal e aplicando os arts. 10, §§ 6o e 9o, da
para concluir pela
Lei n. 11.101/2005,
correção da via eleita. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, com manutenção
integral desse entendimento (e-STJ, fls. 212-217 e 239-243).
Leia-se o seguinte trecho da fundamentação do acórdão recorrido:

"Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, movida por
Documento recebido eletronicamente da origem “Joao Batista Pereira
Rodrigues” em face de “Agrisul Agrícola Ltda”, objetivando o valor de
R$123.537,53 (cento e vinte e três mil, quinhentos e trinta e sete reais e
cinquenta e três centavos) ou apontando a data da possível quitação dos
valores, e ainda que seja procedida a reserva de crédito dos valores devidos
nos Autos da Recuperação Judicial, devendo o crédito apontado ser incluído
no respectivo quadro geral dos credores da empresa Executada/Grupo
CBAA, cujo crédito, origina-se da Ação Trabalhista que tramitou na
Comarca de Campo Grande - MS Autos n.o 0000458-69.2013.5.24.0001 da 1.
a Vara do Trabalho 24.a Região.

De início, não há em que se falar em via eleita inadequada.

Porquanto, sem razão o Agravante, vez que o Agravado comprovou nos Autos
que a recuperação foi finalizada no dia
conforme documento
13/04/2020,
anexado à fl. 28 (Origem), pois as demais habilitações deverão ser
processadas via ação ordinária própria.

Documento eletrônico VDA54542680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:14
Código de Controle do Documento: 14a0fb89-5ed7-47a0-9a3e-56916c458e91

Desta forma, tendo em vista o encerramento da recuperação judicial, não
existe mais Juízo Universal, portanto o Agravado, valendo-se de seu título
executivo judicial, ajuizou a presente Demanda, assim como determina o
artigo 10, §6o da Lei que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a
falência do empresário e da sociedade empresária (
.
Lei no 11.101/05)

Ademais, o
§ 9o da Lei n°
(com a redação dada pela
art. 10,
11.101/2005
estabelece que as habilitações e impugnação
Lei n. 14.112/2020)
retardatárias devem prosseguir como “ações autônomas” pelo rito comum.

Contudo, em que pesem as argumentações da Agravante, não se vislumbra,
ao menos em sede de cognição preliminar, os requisitos legais indispensáveis
à concessão da tutela pleiteada.
Na hipótese os Autos, trata-se de Ação de Execução de Título Judicial, onde o
Agravado visa seus devidos créditos em face da Empresa Agravante
originados da Ação Trabalhista que tramitou na Comarca de Campo Grande
- MS Autos no 0000458-69.2013.5.24.0001 da 1a Vara do Trabalho 24a
Região.
Todavia a Agravante, ora Executada se insurge principalmente contra a r.
Decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de
sentença, primeiro porque há título executivo, e segundo, porque se alega
suposto excesso de execução sem declaração do valor que se entende correto
(CPC, art.525 , §4o) (fl. 148).

Por sua vez, o crédito trabalhista foi homologado por sentença em
no Processo no 0069677-29.2009.8.26.0576, surgindo depois do
13/04/2020,
pedido de recuperação judicial em 2009, ou seja, como a recuperação
judicial foi decretada anteriormente à constituição do crédito, a dívida em
cobro deve ser considerada extraconcursal.

Entretanto, na peculiaridade dos Autos, irrelevante do fato gerador do litígio
no plano substancial, que não se confunde com os encargos decorrentes do
Processo.
Fato gerador que tampouco pode ser associado ao momento do ajuizamento,
visto que o direito aos créditos somente se configura com a decisão judicial
que os arbitra, inteligência do
da
art. 49
Lei no 11.101/2005.
E ao contrário do quanto sustenta a Agravante, a data do fato gerador não
deve ser considerada a data da propositura da Demanda.
Por outro lado, é desnecessário ser recalculado o valor do crédito, por
razões do artigo 370, § único do Código de Processo Civil, até porque as
questões relacionadas são exclusivamente de direito.
Portanto, não basta impugnar a quantia apresentada, é preciso apresentar,
então, demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.

Além disso, desnecessária também a intimação do Sr. Administrador Judicial
do Grupo CBAA para elaboração do parecer contábil, visto que a prova
pericial se apresenta como protelatória, porque de acordo com o artigo 373,
I, Código de Processo Civil seria o ônus da prova da Parte Executada,
devendo esta trazer aos Autos os elementos necessários para a identificação
do valor que se alega em excesso.
Desta forma, verifica-se que foram impugnadas na integra todas as alegações
apresentadas pelo Agravante.
Logo, de rigor a manutenção da r. Decisão agravada."

Documento eletrônico VDA54542680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:14
Código de Controle do Documento: 14a0fb89-5ed7-47a0-9a3e-56916c458e91

Vale destacar que consta dos autos originários ter havido a instauração de conflito de
competência nesta Corte entre o Juízo da recuperação judicial e o Juízo trabalhista, relativo à
habilitação de crédito retardatário em questão após a homologação do quadro geral de credores.
A ementa consignou que, diante da homologação do quadro geral de credores e da extinção da
execução trabalhista, a via adequada para a persecução do crédito seria a ação autônoma prevista
no
§ 6o, da
inexistindo conflito de competência, ante a confluência
art. 10,
Lei n. 11.101/2005,
dos entendimentos adotados pelos Juízos envolvidos. O Relator, amparado em jurisprudência
desta Corte (
, assentou que, após a homologação do quadro geral de
REsp n. 1.840.166/RJ)
credores, a habilitação retardatária deve ser deduzida por meio de ação autônoma, a ser proposta
até a decisão que encerra o processo recuperacional. Ao final, concluiu pelo não conhecimento
do conflito de competência, com fundamento no
XXII, do Regimento Interno do
art. 34,
Superior Tribunal de Justiça e na
ante a convergência dos pressupostos
Súmula n. 568/STJ,
adotados pelos Juízos suscitados (e-STJ, fls. 35-37).
Pretende o credor prosseguir com o cumprimento de sentença fundado em crédito
trabalhista líquido, após o encerramento da recuperação judicial.
O titular de crédito não incluído no plano recuperacional detém a faculdade de
promover a habilitação retardatária, na forma do
da
de não exigir o
art. 10
Lei n. 11.101/2005,
crédito ou de ajuizar execução individual ou requerer o cumprimento de sentença após o
encerramento da recuperação judicial.
Com efeito, não constando a obrigação do quadro-geral de credores, nos termos dos
arts. 7o e 18 da
e permanecendo o crédito fora do plano de recuperação,
Lei n. 11.101/2005,
admite-se a sua satisfação pelas vias ordinárias, mediante execução individual ou cumprimento
de sentença, após o encerramento do processo recuperacional.
Nesse particular, o acórdão recorrido aplica corretamente a via eleita. Reconhecido o
encerramento da recuperação judicial- "Porquanto, sem razão o Agravante, vez que o Agravado
comprovou nos Autos que a recuperação foi finalizada no dia
conforme documento
13/04/2020,
anexado à fl. 28 (Origem), pois as demais habilitações deverão ser processadas via ação
afastada a incidência do juízo universal e expressamente aplicada a
ordinária própria)" -
disciplina do
§§ 6o e 9o, da
mostra-se juridicamente adequada a
art. 10,
Lei n. 11.101/2005,
opção do credor pela propositura de ação autônoma ou pelo cumprimento de sentença após o
término do processo recuperacional.
Tal solução encontra consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte
Superior, segundo a qual o credor que não promoveu a habilitação de seu crédito pode, uma vez
encerrada a recuperação judicial, exercer a pretensão executiva pelas vias ordinárias. Nesse
sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS
DO
E INCISOS DO
ERRO MATERIAL.
ART. 1.022
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM
EFEITOS INFRINGENTES. CRÉDITO CONCURSAL. NECESSIDADE DE
HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA
SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR
PRETERIDO.
1. Depreende-se do
do novo Código de Processo Civil que os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida,
Documento eletrônico VDA54542680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:14
Código de Controle do Documento: 14a0fb89-5ed7-47a0-9a3e-56916c458e91

obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se
pronunciado o julgador ou até mesmo as condutas descritas no
§ 1o,
art. 489,
que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os
aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de
dar efeito infringente ao recurso.
2. Na espécie, verifica-se que o julgado foi obscuro no que toca à definição
dos efeitos materiais e processuais decorrentes da opção do credor por não
se habilitar na recuperação, bem como, constata-se a ocorrência de erro
material na afirmação de que, apesar de excluído da recuperação (rectius, do
quadro geral de credores), não haveria falar em novação.
3. Conforme definido pelo julgado embargado, o titular do crédito não
incluído no plano recuperacional possui a prerrogativa de decidir entre
habilitá-lo como retardatário, simplesmente não cobrar o crédito ou
promover a execução individual (ou o cumprimento de sentença) após o
encerramento da recuperação judicial, com a sujeição do seu crédito aos
efeitos do plano aprovado e homologado (mediante a novação).
4. No entanto, aquele credor que fizer a opção por não habilitar de forma
retardatária o seu crédito para promover posteriormente a sua cobrança
também terá um ônus pela sua escolha, pois assumirá as consequências
jurídicas (processuais e materiais) dela, entre as quais a de sofrer a
incidência dos efeitos da recuperação.
5. A lei de regência incentiva que o credor participe da recuperação ab initio
para que se busque encontrar uma solução de mercado específica para a
superação daquela crise, mantendo-se, ao mesmo tempo, os benefícios
econômicos que decorrem daquela atividade.
Desse modo, ela desestimula que o credor persiga individualmente o seu
crédito, fora do conclave, estabelecendo diversas consequências jurídica.
6. O tratamento normativo conferido aos retardatários é justamente o de
impor a eles consequências menos vantajosas do que aquelas impostas aos
credores que habilitaram ou retificaram seus créditos dentro do prazo legal.
Tal racionalidade - estimular a participação no conclave e inibir a conduta
resistente - também deve incidir sobre o credor, que, não constando do
quadro de credores da recuperação, fez a opção por cobrar o seu crédito
posteriormente.
7. Assim, o credor que figurar na listagem, com a exatidão do valor do
crédito e da classificação a que faz jus, estará automaticamente habilitado na
recuperação judicial. Caso contrário, terá ele a faculdade de decidir entre: i)
habilitar de forma retardatária o seu crédito; ii) não cobrá-lo; e iii) ajuizar a
execução individual após o encerramento da recuperação judicial. Em
qualquer circunstância, terá o ônus de se sujeitar aos efeitos da recuperação
judicial.
8. Na hipótese, caso não tenha havido a habilitação do crédito, poderão os
embargados ajuizar futura execução individual, após o encerramento da
recuperação judicial (LREF,
, devendo levar em consideração, no
art. 61)
entanto, que o seu crédito acabará sofrendo os efeitos do plano de
recuperação aprovado, em virtude da novação ope legis (art. 59 da LREF).
9. Embargos de declaração acolhidos para os devidos esclarecimentos e para
sanar erro material, sem efeitos infringentes.
(EDcl no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
REsp n. 1.851.692/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)"
24/5/2022,
9/9/2022.

Sob essa perspectiva, mostra-se correto o acórdão recorrido nesse ponto.

(iii)
o, II, da
– limitação da atualização monetária à data
Art. 9
Lei 11.101/2005
do pedido de recuperação judicial; excesso de execução.
A parte recorrente sustenta que, ainda que não habilitado, o crédito estaria sujeito aos
efeitos da recuperação judicial e à novação, razão pela qual a atualização monetária deveria se
limitar à data do pedido recuperacional. Alega que a atualização até
configuraria
05/02/2021
excesso de execução, impondo o recálculo do débito e sua adequação aos parâmetros legais.
Documento eletrônico VDA54542680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:14
Código de Controle do Documento: 14a0fb89-5ed7-47a0-9a3e-56916c458e91

Ocorre que as instâncias ordinárias rejeitaram a impugnação ao cumprimento de
sentença com fundamento autônomo e suficiente, consistente na inobservância do disposto no
§4o, do Código de Processo Civil, uma vez que a executada limitou-se a alegar
art. 525,
genericamente o excesso de execução, sem indicar o valor que entendia correto nem apresentar
demonstrativo discriminado e atualizado do débito.
Conforme expressamente consignado no acórdão recorrido, “não basta impugnar a
”,
quantia apresentada, é preciso apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo
sendo ônus da parte executada trazer aos autos os elementos necessários à identificação do
alegado excesso, nos termos dos arts. 373, I do CPC. Tal fundamento foi reiterado tanto pelo
juízo de primeiro grau quanto pelo Tribunal de origem, que também afastaram a necessidade de
produção de prova pericial ou de intervenção do administrador judicial, por considerarem a
insurgência destituída de base técnica mínima.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
alegação de excesso de execução, desacompanhada da indicação do valor correto e da respectiva
memória de cálculo, autoriza a rejeição liminar da impugnação, independentemente do exame do
mérito da controvérsia subjacente. Trata-se de exigência legal expressa, cujo descumprimento
impede o próprio conhecimento da alegação de excesso.
Nessas condições, ainda que se admitisse, em tese, a pertinência da discussão acerca
da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial e da limitação da atualização
monetária, tal debate encontra óbice processual intransponível no caso concreto, pois a
deficiência formal da impugnação impede o exame do alegado excesso de execução.
Assim, a pretensão recursal esbarra em fundamento suficiente e autônomo do
acórdão recorrido, não impugnado de modo eficaz, convocando, na hipótese, a incidência da
segundo a qual "
Súmula 283/STF,
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
".
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SAÚDE. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. PONTO INCONTROVERSO. PRETENSÃO LIMITADA AO
REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A
FUNDAMENTO DETERMINANTE.
JULGAMENTO
SÚMULA 283/STF.
ANTECIPADO
DA
LIDE.
FEITO
DEVIDAMENTE
INSTRUÍDO.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO.
NÃO
SÚMULA 83/STJ.
PROVIDO.
1. Ausência de impugnação específica a fundamento do acórdão recorrido
atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal
Federal.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide
quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a
prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados
documentalmente. Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AgInt no
relatora
AREsp n. 2.412.119/RS,
Ministra Maria Isabel
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
Gallotti
17/6/2024,
19/6/2024,

Documento eletrônico VDA54542680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:14
Código de Controle do Documento: 14a0fb89-5ed7-47a0-9a3e-56916c458e91

Não se configura, portanto, violação ao
o, II, da
devendo ser
art. 9
Lei 11.101/2005,
mantida a conclusão do Tribunal de origem que rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença pela ausência de indicação do valor tido por correto, nos termos do
§ 4o, do
art. 525,
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Deixo de majorar os honorários nos termos do
§11, do CPC, tendo em vista
art. 85,
que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de instrumento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54542680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:14
Código de Controle do Documento: 14a0fb89-5ed7-47a0-9a3e-56916c458e91

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.708.360 / SP
Número Registro: 2024/0284276-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004586920135240001 10298807220228260576 10306024320218260576 10323005020228260576
20230000853087
20230000959859
20230001101942
22490888620238260000
2249088862023826000050000 4586920135240001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGRISUL AGRICOLA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: JORGE HENRIQUE MATTAR - SP184114
AGRAVADO
: JOAO BATISTA PEREIRA RODRIGUES
ADVOGADOS : LUCIMARI ANDRADE DE OLIVEIRA - MS013963
CÍCERO ALVES DE LIMA - MS014209
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA54846477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:07:52
Código de Controle do Documento: 8d6568f7-728a-43c3-9f03-a7110cc22571

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:07:52
Código de Controle do Documento: 8d6568f7-728a-43c3-9f03-a7110cc22571